Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-96.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700243-96.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: KARINE BERBIGIER RIBAS AGRAVADO: FLAVIA GARCIA COELHO DE NEGREIROS REPRESENTANTE: FABIO BROILO PAGANELLA DECISÃO Consoante ofício 343/2020/13VC, o processo já foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi extinta pelo pela obrigação satisfeita – CPC 924, II, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 05/06/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR